Tribunal: TJPA
Processo: 0005984-17.2017.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005984-17.2017.8.14.0094

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUA

APELADO: JACIANE SANTOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL.

APONTADA OMISSÃO ACERCA DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. OBRIGATORIEDADE DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO PELO JUÍZO DE 1º GRAU. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §11, DO CPC. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Honorários sucumbenciais majorados segundo inteligência do art. 85, §11º, do CPC, sem, contudo, importar qualquer alteração no conteúdo decisório do acórdão embargado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
0005984-17.2017.8.14.0094
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer dos aclaratórios, e acolhe-los
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),

data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
JACIANE SANTOS DA SILVA
, em face do acórdão de ID. 12776538, que negou provimento à Apelação Cível n° 0005984-17.2017.8.14.0094, para manter a decisão
a quo,
que julgou procedente o pedido autoral de indenização por danos morais e materiais.

Em
suas razões,
a embargante sustenta ter incorrido o acórdão em omissão quanto a fixação de honorários sucumbenciais em Recursos, segundo as regras do Art. 85, parágrafo 11, CPC, o qual determina que o tribunal, ao julgar o recurso, majore os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Ao final, requer acolhimento dos Embargos de Declaração.

Não houve a apresentação de contrarrazões, sendo certificado sob ID. 13498030.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos
Embargos de Declaração opostos
, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis Embargos Declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, merece guarida a argumentação levantada.

De acordo com o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, os honorários devem ser quantificados entre 10% a 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: 1) o grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação de serviços; 3) a natureza e a importância da causa; e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Em primeiro grau,
o embargado foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em percentual a ser deferido por ocasião da liquidação da referida decisão.

O acórdão embargado negou provimento ao recurso interposto pelo Município de Santo Antônio do Tauá, de modo que, por óbvio, havendo a manutenção da condenação imposta à apelante, a parte deve permanecer arcando o ônus da sucumbência.

Sendo assim, passo para a análise do valor devido a título de honorários advocatícios recursais.

Verifico que, no presente caso, a parte apelada, ora embargante, apresentou tempestivamente suas contrarrazões, historiando os fatos, discorrendo sucintamente as razões para a manutenção do pagamento do benefício de pensão por morte, e colacionando julgados entendidos como pertinentes ao caso.

Por outro lado, não vislumbro maior complexidade da causa, bem como não identifico que o tempo de prestação do serviço tenha fugido da normalidade exigida em casos análogos.

Desse modo, entendo pela prudente majoração dos honorários sucumbenciais em 5% sobre a verba arbitrada na origem, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil
, determinando sua condição suspensiva de exigibilidade por força do § 3º do Art. 98, também do CPC.

No mais, não há qualquer outra modificação a ser feita na decisão aclarada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO-OS,
apenas para majorar os honorários
sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11º do CPC, de acordo com a fundamentação lançada, sem, contudo, implicar qualquer alteração no acórdão embargado

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 26/03/2024